Tribunal: TJMT
Processo: 1001573-34.2023.8.11.0013
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001573-34.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA MORALECO - CPF: 004.800.471-54 (RECORRENTE), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), MARGARETE MARCH LIBORIO - CPF: 941.676.649-68 (RECORRIDO), GIOVANIA LIBORIO FELICIANO MENDONCA - CPF: 536.171.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACUSAÇÃO DE FURTO. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, por ter acusado falsamente a recorrida, professora da rede municipal há mais de 20 anos, de furtar a pulseira de sua filha, aluna da recorrida, na presença de outros pais, professores e funcionários da escola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da recorrente, ao questionar a professora sobre o desaparecimento da pulseira de sua filha, configurou ofensa à honra capaz de gerar dano moral; e (
ii
) analisar se o valor da indenização fixado na sentença é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imputação falsa de crime de
furto

à professora, na presença de outros pais, professores e funcionários da escola, configura calúnia e caracteriza conduta ilícita, conforme comprovado pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram o ocorrido.

4. A acusação falsa de prática de crime, especialmente de furto, atinge diretamente a reputação profissional da recorrida, professora há mais de 20 anos, configurando dano moral in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação do prejuízo.

5. O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A imputação falsa de crime de
furto
, feita publicamente, configura calúnia e gera dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo (dano in
re

ipsa
). 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 138; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT, N.U 1036776-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, publicado no DJE 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001573-34.2023.8.11.0013

Origem
: Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda

Recorrente
: ANA PAULA DA SILVA MORALECO

Recorrido
: MARGARETE MARCH LIBORIO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARGARETE MARCH LIBORIO ajuizou reclamação em face de ANA PAULA DA SILVA MORALECO. Noticiou que: a) é professora da rede municipal há mais de 20 anos, lecionando no ensino fundamental I; b) em 08/02/2023, a reclamada foi até a porta da sala de aula acusando-a de ter furtado a pulseira de sua filha, aluna da reclamante; c) a acusação foi feita diante de outros pais de alunos, professores e auxiliar de sala; d) a reclamada afirmou que a pulseira era grossa, modelo portuguesa e não tinha como arrebentar; e) posteriormente, foi constatado que a pulseira encontrada na sala de aula era a da filha da reclamada; f) em razão da injusta acusação, não conseguiu mais retornar à sala de aula. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) ficou comprovado através dos depoimentos das testemunhas que a reclamada acusou a reclamante de ter furtado a pulseira de sua filha; b) a testemunha Lucineia de Jesus Pereira Guerreiro afirmou que a reclamada disse "sumiu a pulseira da minha filha e a professora vai ter que dar conta de onde tá"; c) a testemunha Ana Paula da Silva Ramalho confirmou que a reclamada acusou a reclamante de ter furtado a pulseira; d) a acusação infundada de furto ultrapassa a mera opinião e caracteriza injúria, ofendendo a honra subjetiva da reclamante; e) a imputação de crime sem prova tem o condão de gerar dano moral. Ao final: a) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve comprovação de qualquer dano causado à moral da recorrida; b) apenas foi à escola averiguar a história contada por sua filha, que afirmou que a pulseira estava com a professora; c) questionou a professora de modo velado, sem causar animosidade; d) não havia outros pais presentes no local e a conversa ocorreu dentro da sala de aula; e) em nenhum momento acusou a recorrida de furto; f) a situação se deu apenas pela má interpretação da recorrida ao imaginar que estava sendo acusada; g) qualquer pai no lugar da recorrente teria ido à escola questionar a professora sobre as informações dadas pela filha; h) o valor da indenização é desproporcional à realidade financeira da recorrente, que é assalariada com renda de R$ 1.800,00. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedente o pedido de danos morais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização para R$ 1.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da
sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Conduta ofensa a honra.

Ofensa à honra é uma conduta ilícita que viola o direito subjetivo de uma pessoa de preservar sua dignidade e reputação perante a sociedade e consigo mesma.

Toda agressão moral que pode comprometer a imagem, o bom nome e o respeito de que alguém desfruta ou espera desfrutar, estando assim diretamente relacionada à dignidade da pessoa humana.

A honra compreende dois aspectos
distintos
mas interligados: a honra subjetiva, que se refere à percepção que o próprio indivíduo tem de si, à sua autoestima e ao seu valor pessoal; e a honra objetiva, que concerne à maneira como uma pessoa é vista socialmente e como é avaliada por terceiros em relação ao seu caráter, reputação, valores e conduta.

No caso em análise, a recorrente foi ao Centro Educacional Infantil Prefeito Gercino Rodrigues de Souza e acusou a recorrida, professora da instituição há mais de 20 anos, de ter furtado a pulseira de sua filha, aluna da recorrida.

Conforme se depreende dos autos, especialmente do Boletim de Ocorrência e da Ata Escolar do Livro de Ocorrência da Escola (ID de origem 113492686), a recorrente afirmou categoricamente que a professora havia tirado a pulseira do braço da aluna.

A versão dos fatos noticiados pela parte reclamante foi confirmada pela
testemunha Lucineia de Jesus Pereira Guerreiro
.

Ainda mais contundente é o depoimento da testemunha Ana Paula da Silva Ramalho
, que presenciou toda a situação narrada pela parte reclamante.

Estes
depoimentos evidenciam que a recorrente imputou falsamente à recorrida a prática do crime de
furto
, o que caracteriza calúnia, nos termos do art. 138 do Código Penal.

A calúnia ocorre quando alguém acusa falsamente outra pessoa de cometer um crime (art. 138 do Código Penal). No caso, a recorrente acusou a recorrida de ter
roubado
a pulseira de sua filha, o que configura imputação falsa de crime.

Importante destacar que a acusação foi feita na presença de outros pais, professores e funcionários da escola, o que agrava a situação, pois expôs a recorrida a constrangimento público, maculando sua reputação profissional construída ao longo de mais de 20 anos de magistério.

Posteriormente, conforme consta na Ata Escolar, a pulseira foi encontrada arrebentada na sala de aula, o que comprova a falsidade da acusação feita pela recorrente.

Portanto, diante destes argumentos, não há como negar existência da conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

No caso em análise, a conduta da recorrente, ao acusar falsamente a recorrida de ter
roub
ado a pulseira de sua filha, na presença de outros pais, professores e funcionários da escola, causou evidente dano à honra da recorrida, tanto em seu aspecto objetivo quanto subjetivo.

A acusação falsa de prática de crime, especialmente de
furto
, atinge diretamente a reputação profissional da recorrida, que é professora há mais de 20 anos e goza de respeito e consideração no ambiente escolar.

Conforme relatado nos autos, após o ocorrido, a recorrida não conseguiu mais retornar à sala de aula, deixando de lecionar para a turma em razão do constrangimento sofrido, o que demonstra o abalo psicológico causado pela conduta da recorrente.

A imputação falsa de crime, por si só, já configura dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação do prejuízo, bastando a demonstração do fato que o gerou.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIFAMAÇÃO. DANO À REPUTAÇÃO SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Difamação. Quem atribuir a prática de fato específico e negativo a outrem para depreciar sua reputação publicamente comete conduta ilícita (art. 139 do Código Penal). No presente caso, a parte reclamada expôs a parte reclamante, que integra o quadro de profissionais da escola, quando afirmou 'uma bosta de escola, um povo que fica mentindo' e 'povo vagabundo, desonesto' (ID 251917189/PJe2). Considerando o exposto, evidenciada está a conduta ilícita praticada pela parte reclamada. (...) (N.U 1036776-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, publicado no DJE 26/02/2025)"

Portanto, está configurado o dano moral sofrido pela recorrida, sendo devida a indenização fixada na sentença.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
//

AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

O valor fixado está em consonância com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos semelhantes, não se mostrando nem excessivo nem irrisório, mas adequado às circunstâncias do caso concreto.

Quanto à alegação da recorrente de que sua situação financeira não lhe permite arcar com o valor da condenação, cabe ressaltar que os documentos juntados com o recurso (carteira de trabalho e extratos bancários) não são suficientes para comprovar a impossibilidade de pagamento, especialmente considerando que o valor da indenização não é exorbitante.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 305892895),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025